Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-10.2011.8.11.0107
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
VEDANA & CIA LTDA. E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 40280/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSIBILIDADE EM TESE DE DISCUSSÃO JUDICIAL – TEMA 375 STJ – CONTRIBUIÇÕES DO FETHAB E FAMAD – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 – NÃO INCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há falar em nulidade da sentença por acolhimento de aclaratórios com efeitos infringentes sem prévio contraditório quando não houve modificação do decisum mas apenas a retificação de sua parte dispositiva de forma a guardar consonância com os pedidos formulados pela parte Autora e o julgamento de total procedência da ação.
O STJ, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos repetitivos, sedimentou a tese no sentido de que a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos (Tema 375).
Não incidem as contribuições FETHAB e FAMAD nas operações envolvendo madeira quando a comercialização respectiva possuir como objetivo a industrialização no território mato-grossense, inclusive de lenha no processo industrial, como restou demonstrado nos autos.
A Lei Estadual n. 8.672/2007, em seu art. 1°, permite a compensação de créditos e débitos de natureza não tributária.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
VEDANA & CIA LTDA. E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por VEDANA & CIA LTDA., E.C.B VEDANA e GIÁCOMO PERIN (proc. n. 0000252-10.2011.8.11.0107 – Cód. 33761), julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público à restituição ou a compensação dos créditos descritos na inicial aos Autores/Apelados, no valor de R$ 64.135,87, observando o valor corresponde a cada parte, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Em suas razões, aduz o ESTADO DE MATO GROSSO, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter o Juízo de Primeiro Grau decidido os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, declarando o direito de compensação, sem prévio contraditório e apresentação de contrarrazões.
No mérito, assevera que os débitos questionados foram objeto de termo de confissão de dívida e pedido de parcelamento, o que equivale à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação.
Cita que as operações realizadas pelos ora Apelados representaram saída interna de industrial para outro industrial, e não de produtor para industrial, razão pela qual não estavam abrangidas pelo diferimento do ICMS e deviam vir acompanhadas do devido recolhimento do FETHAB e FAMAD.
Alega que inexiste direito de compensação pela ausência de lei estadual que a autorize e, ainda, a necessidade de redução dos honorários advocatícios.
Pugna pelo provimento do recurso com a anulação ou reforma da sentença, nos moldes acima.
Contrarrazões às fls. 1.153/1.172.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 1.180/1.181, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Defende o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por ter o Juízo a quo decidido os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, declarando o direito de compensação, sem prévio contraditório e apresentação de contrarrazões.
Sem razão.
Como se verifica da sentença de fls. 1.117/1.119, complementada à fl. 1.121 após o julgamento dos aclaratórios, não houve modificação do decisum mas apenas a retificação de sua parte dispositiva para fazer constar o direito de compensação do débito (debatido nos autos), de forma a guardar consonância com os pedidos formulados pela parte Autora e o julgamento de total procedência da ação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Reexame Necessário com recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por VEDANA & CIA LTDA., E.C.B VEDANA e GIÁCOMO PERIN, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente público à restituição ou a compensação dos créditos descritos na inicial aos Autores/Apelados, no valor de R$ 64.135,87, observando o valor corresponde a cada parte, bem como ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
Passo às alegações do Recorrente.
No que tange à confissão de dívidas, o STJ, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos repetitivos, sedimentou a tese no sentido de que “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).” (Tema 375).
No caso, a parte Autora buscou comprovar que não houve o fato gerador do FETHAB e do FAMAD, seja por não estarem abrigados pelo benefício do ICMS diferido, seja por tais contribuições não incidirem nas remessas de madeira “in natura” de produtor para industrial.
Assim, considerando que a discussão envolve tanto o aspecto jurídico como fático da obrigação em debate, mesmo havendo confissão de dívida, há possibilidade de discussão judicial dos débitos elencados pelo Fisco.
Aliás, ainda que assim não fosse, anoto que a confissão de dívidas e pedido de parcelamento foi firmada apenas pela empresa VEDANA & CIA LTDA. (fls. 97/99), sem vedar tal possibilidade de discussão aos demais.
De outro norte, conquanto o Apelante alegue que as operações realizadas pelos ora Apelados representaram saída interna de industrial para outro industrial, a ensejar a necessidade de recolhimento do FETHAB e FAMAD, não é que se verifica da prova dos autos.
O FETHAB e o FAMAD foram instituído pela Lei Estadual n. 7.263/00, com as alterações provenientes das Leis n. 7.882/02, 8.520/06 e 9.066/08, tendo por finalidade, respectivamente, financiar o planejamento, execução, acompanhamento e avaliação de obras e serviços de transportes e habitação em todo o Estado e financiar ações voltadas ao apoio e desenvolvimento do setor de base florestal e organização do respectivo sistema de produção, por meio de entidades representativas do segmento.
De acordo com o seu art. 21-A, §2º, as contribuições são exoneradas da incidência nas operações envolvendo madeira (produto objeto dos autos) quando a comercialização respectiva possuir como objetivo a industrialização no território mato-grossense, inclusive de lenha no processo industrial, in verbis:

“Art. 21-A. O contribuinte mato-grossense interessado em promover operações com madeira, ao abrigo do diferimento do ICMS previsto na legislação tributária estadual, ainda que destinadas à exportação, respeitadas as demais exigências para a fruição do benefício, deverá recolher, antes de iniciada a saída a contribuição ao FETHAB e FAMAD de que tratam a alínea a, dos incisos I e IV todos do § 1º do artigo 10 deste Decreto, utilizando Documento de Arrecadação.
§1º. A contribuição ao FETHAB deverá também ser recolhida nas saídas de madeira promovidas por estabelecimento industrial mato-grossense, com destino a estabelecimento comercial ou a consumidor final. (Acrescentado pelo Dec. 1.330/08).
§2º. O disposto no parágrafo anterior não alcança as remessas de madeira para industrialização no território mato-grossense, inclusive de lenha para consumo no processo industrial. (Acrescentado pelo Dec. 1.330/08).”

Na espécie, como salientado pelo julgador singular, a documentação apresentada pelos Autores/Apelados (notas de saída, guias para transporte e guias de recolhimento) comprova a venda de madura in natura, especialmente toras de madeira nativa, de produtor, pessoa física (Giácomo Perin) para as empresas VEDANA & CIA LTDA. e E.C.B VEDANA para beneficiamento e posterior comercialização, evidenciando que as remessas de madeira ocorreram no âmbito da relação entre produtor para industrial e, pois, na hipótese de não incidência prevista na legislação acima indicada.
Sobre o tema:

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – COMERCIALIZAÇÃO DE CARVÃO VEGETAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Não há incidência do FETHAB na comercialização de madeira para industrialização no território mato-grossense, inclusive de lenha para consumo no processo industrial, a teor do artigo 21-A, §2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso n. 1261/2000. O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição. Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade, motivo pelo que deve ser minorada a verba honorária no caso concreto. (N.U 0000024-43.2012.8.11.0093, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) (destaquei)

Do mesmo modo, apesar de suscitar que as contribuições são obrigatórias para os que optarem pelo diferimento do ICMS, não traz o Recorrente qualquer documento que comprove a fruição do benefício pelos Apelados.
Insta salientar que o recolhimento do FETHAB (e da FAMAD) é apenas forçoso para aqueles que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS, inclusive ao que tange à exportação de madeira, o que não é o caso dos autos.
A propósito:

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRIBUIÇÃO DO FETHAB – LEI ESTADUAL N. 7.263/00 E DECRETO ESTADUAL N. 1.261/00 – INDEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O pagamento da contribuição ao FETHAB é obrigatório apenas, para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não pode ser a ela imposto o pagamento dessa contribuição. (N.U 0006853-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Acerca da impossibilidade do direito de compensação pela ausência de lei estadual que a autorize, cumpre trazer à luz a Lei Estadual n. 8.672/2007 que, em seu art. 1°, além de permitir a compensação de créditos tributários, permite a compensação de créditos e débitos de natureza não tributária, neste caso sem impor limite temporal, senão vejamos:

“Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em divida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009.” (com a redação dada pela Lei n. 9.549 de 8 de junho de 2011, vigente à época da propositura da ação)

E, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “A ausência de compulsoriedade descaracteriza o FETHAB como tributo (...)” (vide RE 606218 e RE 602492).
Por fim, não há falar em redução dos honorários advocatícios, arbitrados em apenas R$ 1.000,00 (mil reais), cerca de 1,5% do valor da causa, mormente ao se considerar o longo tempo de duração da demanda (mais de 10 anos).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, ratificando a sentença em sede de reexame necessário.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR